Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
2. Se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. O Habeas Corpus não é instrumento adequado para a apreciação de temas que importa em conhecimento de questões típicas da instrução criminal e da análise de mérito não enquadradas nas situações excepcionais que permitem o writ como instrumento para trancamento da ação penal.
4. Não há como conceder a ordem quando ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a violação apontada.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.